Tribunal: TJBA
Processo: 0000475-76.2017.8.05.0120
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0000475-76.2017.8.05.0120

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: ISMARIO FERREIRA DE SOUZA

Advogado(s)
:
JHONATA FERREIRA DE OLIVEIRA, OHILA LEMBRANCI COUTINHO CRUZ

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA.
RECORRENTE PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. §2º I (MOTIVO TORPE) E IV (RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU DEFESA DA VÍTIMA) DO CÓDIGO PENAL. INSURGENTE QUE TERIA CEIFADO A VIDA DA VÍTIMA MEDIANTE DISPAROS DE ARMA DE FOGO.

PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL EM RAZÃO DA SUPOSTA INVASÃO DE DOMICÍLIO. INACOLHIMENTO.
FUNDADAS RAZÕES CONCRETAMENTE DEMONSTRADAS. LICITUDE DA BUSCA DOMICILIAR.

TESE DEFENSIVA DE IMPRONÚCIA
. INVIABILIDADE.
PRONÚNCIA QUE ENCERRA MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA COMPROVADOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 413 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI QUE NÃO PODE SER SUBTRAÍDA, QUANDO O
STANDARD
PROBATÓRIO MÍNIMO EXIGIDO PARA SUBMISSÃO DO RÉU AO JULGAMENTO POPULAR SE REVELA PRESENTE NOS AUTOS. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE ULTRAJE AO ART. 226, DO CPP (RECONHECIMENTO PESSOAL). INALBERGAMENTO. EVENTUAL INOBSERVÂNCIA DO RITO NÃO INVALIDA O ATO. EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS PROBATÓRIOS.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO-SE ÍNTEGRA A DECISÃO DE PRONÚNCIA.

1.
RESUMO DOS AUTOS.
Cuidam os autos de Recurso em Sentido Estrito, manejado por
ISMARIO FERREIRA DE SOUZA
, face à decisão (ID. 103490467) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itamaraju/Ba, Dr.
Gustavo Vargas Quinamo
, que o pronunciou pela prática do delito insculpido no art. 121, § 2º, I (motivo torpe) e IV (recurso que impossibilitou a defesa da vítima).

2.
DELINEAMENTO FÁTICO.

Narra a peça acusatória, in verbis (ID.103489973):
“
Segundo restou apurado, no dia 22 de abril de 2012, por volta das f1º PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ITAMARAJT A 21h00min, Policiais receberam informações de que SERGIO BRUNO SOUZA DA COSTA: foi vitimado fatalmente em sua residência, localizada na Avenida Vitória, nº312, Bairro Varzea Alegre, Itamaraju/BA, mediante disparos de arma de fogo. Chegando ao local, os Policiais constáfaram a veracidade das informações, encontrando a vitima sem os sinais vitais no chão de um dos quartos da residência da mesma, encontrando ainda dois projéteis de arma de fogo, conforme fls. 11. Segundo informações da mãe da vítima, Sr” MARILEUSA CERQUEIRA SOUZA, que se encontrava no local no momento do crime, dois individuos, ambos armados, arrombaram a porta de sua residência procurando por seu filho que teria se escondido debaixo de uma cama no quarto, momento em que os acusados arrombaram a porta do quarto, ameaçaram a Sr” MARILEUSA com uma arma: em punho, e posteriormente atiraram na vít
ima, fugindo em seguida em uma motocicleta.
As. buscas realizadas pelos Investigadores apontavam para os denunciados ISMÁRIO, BISMARCK e AURENILSON, sendo que a mãe da vítima reconheceu como sendo os autores dos disparos contra a vítima o primeiro denunciado (ISMÁRIO) através de uma fotografia em um site, e o terceiro denunciado (AURENILSON), que não usava capacete no momento do crime, através de uma fotografia apresentada à mesma na Delegacia de Polícia; conforme declarações e auto de reconhecimento de fls. 26/29. Ressalte-se que foram encontrados dois revolveres, um de marca Taurus, nº1887436 e outro de marca Rossi, nº AA817236, ambos calibre 38 e municiados cada um com Ol(um) cartucho intacto e O4(quatro) deflagrados, sendo que um deles foi encontrado no carro do denunciado ISMÁRIO e o outro sobre um guarda-roúpas no' interior da residência da namorada do mesmo, onde este se encontrava no momento de sua prisão. Que após teste de microcomparação balística, ficou constatado que os projéteis encontrados na residência da vitima foram deflagrados através da arma de fogo Taurus, n “1887436 (fls. 11/122). O denunciado ISMÁRIO confessou ser de sua propriedade as armas apreendidas em sua posse, e ainda a autoria do homicidio que vitimou a pessoa de SÉRGIO BRUNO SOUZA DA COSTA, conforme entrevista a rádio local (midia anexa), indicando ainda como um dos coautores o denunciado BISMARCK, ficando constatado que o primeiro e terceiro denunciados (ISMÁRIO e AURENILSON) participaram diretamente da execução do crime, enquanto o segundo denunciado (BISMARCK ) deu fuga aos mesmos. Por fim, restou apurado que a motivação para a prática do crime foi pelo fato de que o denunciado ISMÁRIO tinha um relacionamento amoroso com a pessoa de ROSANGELA LEMOS, a qual vendia confecções, e em determinado período a vítima comprou algumas roupas para sua namorada TATIANE ARBOSA DOS SANTOS, porém deixando de efetuar o posterior pagamento. Que dias antes da prática do homicidio ROSANGELA abordou TATIANE na rua questionando se a vitima estava trabalhando, tendo TATIANE respondido que sim. Que então ROSANGELA ficou brava e disse que a vitima pagaria seu dinheiro de qualquer jeito, pois não aceitava ficar no prejuizo. Que nesta ocasião ROSANGELA encontrava-se dentro de um veiculo de cor branca, conduzido pelo denunciado ISMÁRIO. Materialidade do homicidio comprovada através do Laudo de Exame
Cadavérico de fls. 20/21. Laudo Pericial de Arma apreendida e Balistica em fls. 114/122.”

3.
RAZÕES RECURSAIS.

Inconformado com a decisão de pronúncia, o ora Insurgente aviou o pertinente Recurso
Stricto Sensu
(ID. 103490678), sustentando, preliminarmente, a ilegalidade da busca e apreensão de objetos, salientando que
“o ora recorrente ISMÁRIO foi preso dentro de uma residência - sem que houvesse mandado de prisão em desfavor de ISMÁRIO, tampouco mandado de busca e apreensão que validasse a entrada policial na residência.”
Neste particular, aduz que
“Em razão da ausência de mandado judicial e da realização de diligência baseada violação inconstitucional de domicílio – imperioso que seja declarada ilegal a entrada forçada de policiais na casa, bem como ilegal a apreensão de todo e qualquer material apreendido na residência.”
De outro enfoque, argui a inobservância do comando legal estatuído no art. 226, do CPP (reconhecimento pessoal), ao argumento de que
“[...] a testemunha buscou a foto do ora recorrente na internet e só depois de saber de uma suposta confissão, teria reconhecido ISMÁRIO como um dos autores do crime”. No mérito, assevera

a ausência de indícios mínimos de autoria delitiva,
de modo que

“Em desfavor de ISMÁRIO há somente especulações com base em elementos precários colhidos no inquérito policial que não foram ratificados na instrução processual e, portanto, são insuficientes para fundamentar a Sentença de Pronúncia”.

4.
PARECER MINISTERIAL.
A Douta Procuradoria de Justiça, em sede de Parecer (ID. 104585553), pugna pelo desprovimento do Recurso Criminal
Stricto Sensu
. Em judicioso Opinativo, subscrito pela Eminente Procuradora MARLY BARRETO DE ANDRADE, o
Parquet
argumenta que, no caso em tela,
“As provas que sustentam a pronúncia foram produzidas na fase inquisitorial e confirmadas em juízo, o que reforça a necessidade de submissão do acusado ao Conselho de Sentença, sobretudo porque na primeira fase do processo de competência constitucional do Tribunal do Júri prevalece o princípio in dubio pro societate.”.

5.
FUNDAMENTOS PARA MANUTENÇÃO INTEGRAL DA DECISÃO RECORRIDA.

5.1.
Preliminarmente, a defesa alega a ilegalidade da diligência que culminou na prisão em flagrante do insurgente, salientando o ingresso indevido dos policiais militares na residência onde o acusado se encontrava, uma vez que tais prepostos não estavam munidos de mandado judicial, de modo a ensejar a nulidade do ato e, por consequência, de todas as provas produzidas nos autos.

Tem-se que a argumentação trazida pela defesa não merece acolhimento, porquanto, de acordo com a prova colhida ao longo, tanto da fase indiciária, quanto da fase judicial, a indagada diligência policial foi precedida de mínimas e fundadas razões que justificaram a busca domiciliar.

Nesse sentido, merece destaque o depoimento judicial do Delegado de Polícia, Gean Carlos, evidenciando
“
que a cidade por um período conturbado de intensos homicídios relacionados ao tráfico de drogas; que a princípio as pessoas que estavam relacionadas, e a vítima era usuária de entorpecentes; que a polícia recebeu informações de que havia um carro na garagem do acusado e que seria de procedência ilícita, e que já havia rumores de que o acusado seria um dos autores; que salvo engano uma das armas estava na garagem no carro; que depois da balística foi constatada que a arma, era a mesma utilizada no crime em questão
[...]”

5.2.
De acordo com o
caput
do Art. 413, do Código de Processo Penal, “
O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.” O § 1º da mesma norma estabelece que “A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.”

Sobre o tema, a jurisprudência pacífica desta Turma Criminal preceitua que “em se tratando de processo de competência do Júri, é vedado aprofundar-se na análise da prova, uma vez que indícios já são suficientes para a decisão de pronúncia [...].” (Recurso em Sentido Estrito nº 0503241-44.2017.8.05.0088, Rel. Des. Mário Alberto Simões Hirs, Publicado em 03/02/2022).

O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por sua fez, consigna de modo uníssono que “Para que o réu seja pronunciado, a acusação não precisa provar que ele seja efetivamente o autor do delito, pois se trata de juízo de probabilidade, e não de certeza. Com efeito, basta que existam nos autos indícios judicializados suficientes de autoria, ainda que derivados de testemunhas não oculares, haja vista que a decisão de pronúncia constitui simples juízo de admissibilidade da acusação.” [...] (AgRg no HC n. 761.264/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023).

No caso em tela, colhe-se do
decisum
de pronúncia, em relação aos indícios de autoria – objeto de insurgência por parte do ora Recorrente – que
“toda a prova oral produzida de forma coerente e harmônica com os demais elementos dos autos, quer seja pelos laudos periciais acostados, a razão nos leva a reconhecer a presença da materialidade delitiva e a existência de indícios suficientes de autoria por parte do denunciado”
.

Cumpre salientar que a alegação do Recorrente, no sentido de que teria havido ultraje à norma catalogada no art. 226, do CPP (reconhecimento pessoal), carece de albergamento.

Isto porque, depreende-se da leitura do
in folio
, que a pronúncia não se baseou exclusivamente no referido elemento probatório, mas sim, em todo o conjunto de provas produzido no processo, mormente os depoimentos testemunhais prestados em instrução criminal, sob o crivo das garantias fundamentais do contraditório e da ampla defesa.

6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO-SE ÍNTEGRA A DECISÃO DE PRONÚNCIA, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso em Sentido Estrito nº
0000475-76.2017.8.05.0120
, tendo como
Recorrente

ISMARIO FERREIRA DE SOUZA
e
, como
Recorrido
, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da
Segunda Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão eletrônica de julgamento,

em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador,

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC17